Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-26.2025.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000354-26.2025.8.05.0056 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HILDA PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO AD JUDICIA ASSINADA ELETRONICAMENTE POR PLATAFORMA NÃO CREDENCIADA À ICP-BRASIL. INVALIDADE DO INSTRUMENTO DE MANDATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Chorrochó que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. 2. Fato relevante. Determinada a apresentação de procuração atualizada, foi colacionada aos autos procuração assinada eletronicamente por meio da plataforma privada "Clicksign", não credenciada junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a procuração ad judicia assinada eletronicamente por plataforma privada não credenciada à ICP-Brasil é válida para a outorga de poderes de representação processual em processos judiciais. III. Razões de decidir 4. A procuração ad judicia é pressuposto de validade da relação processual, cuja verificação é matéria de ordem pública. 5. A plataforma "Clicksign" não possui credenciamento junto à ICP-Brasil, o que impede o reconhecimento da validade jurídica do instrumento de mandato para fins de representação processual. 6. A procuração ad judicia assinada eletronicamente por plataforma privada não credenciada à ICP-Brasil não satisfaz o requisito de identificação inequívoca do signatário, previsto no art. 1º, § 2º, III, 'a', da Lei nº 11.419/2006, sendo inválida para fins de representação processual em processos judiciais. 7. Oportunizada a regularização do vício, com expressa advertência de extinção do feito, a inércia da parte autora impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença mantida. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a"; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 1º; Lei nº 14.063/2020; CPC, arts. 76, § 1º, I, 321, parágrafo único, 485, I, e 1.012, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Ap. Cível 0003763-09.2025.8.16.0035, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, 4ª Câmara Cível, j. 20.10.2025; TJ-SP, AI 2175748-75.2024.8.26.0000, Rel. Des. Richard Pae Kim, 17ª Câmara de Direito Público, j. 24.09.2024; TJ-PE, Ap. Cível 0004073-80.2022.8.17.3110, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 22.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000354-26.2025.8.05.0056, em que figuram como apelante HILDA PEREIRA DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08